Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSIÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RESOLUÇÃO 19/1999 DO CONSU. OBRIGAÇÃO DE MANTER A COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, determinar que a ré restabeleça o contrato de seguro saúde, com idêntica cobertura, nas mesmas condições anteriormente vigentes; condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais de R$8.000,00 e a restituir a quantia que a autora precisou desembolsar com os medicamentos.
2. A apelação impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora rejeitada.
3. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90 - aos contratos de seguro de saúde, salvo os de autogestão (Súmula no 608 do STJ).
4. A rescisão unilateral do contrato é autorizada por cláusula contratual que impõe a prévia notificação da contratante com antecedência mínima de sessenta dias.
5. Não tendo a autora sido validamente notificada nem tendo a ré demonstrado a existência de fraude, cumpre á Ré assegurar a manutenção da cobertura à saúde nos termos da Resolução no 19/99, editada pelo Conselho de Saúde Suplementar - CONSU.
6. A Resolução 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, ao regulamentar a rescisão unilateral de plano coletivo, limita a obrigatoriedade de disponibilização de plano individual apenas a operadoras que o comercialize. Contudo, a norma regulamentar não pode prevalecer frente ao Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social. Diante da contrariedade aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes do e. TJDTF.
7. O direito à saúde é bem indisponível e consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil – art. 1o, inc. III, da Constituição Federal. O art. 197 da Constituição Federal, por sua vez, conceituou como de relevância pública as ações e serviços de saúde. Por esse motivo, um regulamento, por taxativa disposição constitucional (art. 84, IV, da CF), não se presta a restringir direitos e garantias reconhecidos constitucionalmente. A prestação de assistência saúde, embora possa ser realizada pela iniciativa privada, enseja a observância desses postulados constitucionais. Ilícita, portanto, a conduta da ré consistente na rescisão unilateral do contrato sem a oferta de plano de saúde individual.
8. Sendo indevido o cancelamento do seguro saúde coletivo, impõe-se a restituição dos valores despendidos pela autora com a compra de medicamentos.
9. O cancelamento do plano de saúde coletivo sem oferecimento de um plano individual ou familiar não constituiu mero inadimplemento contratual, pois não revela mero descumprimento ou dissabor, daqueles insuficientes a amparar a condenação.
10. Considerando as nuances do caso concreto, em especial que o tratamento não foi interrompido, tenho que a indenização por danos morais arbitrada na origem mostra-se elevada, devendo ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais adequado e razoável, considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.
11. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação da ré parcialmente provida.